Tribunal: TJES
Processo: 0002508-85.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002508-85.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THAIS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/2006). AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu os acusados da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP. A apelante pleiteia a condenação dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Lei Maria da Penha incide no caso concreto, o que condiciona a tipicidade da conduta descrita na denúncia como descumprimento de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência praticada contra a mulher em razão de sua condição de gênero, fundada em contexto de opressão ou submissão. No caso concreto, as provas apontam que as desavenças entre vítima e acusados decorreram de disputa patrimonial relativa a inventário familiar, e não de relação de gênero, o que afasta a aplicação da Lei Maria da Penha. Afastada a incidência da lei especial, não há falar em descumprimento de medida protetiva, tornando-se atípica a conduta narrada. Ainda que em tese as condutas pudessem caracterizar crime de perseguição (art. 147-A, do CP), os relatos não delimitaram circunstâncias de tempo e modo, o que impede a
emendatio libelli
. Diante da ausência de provas suficientes para condenação, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 24-A; CP, art. 147-A; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.771.675, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; TJDFT, Acórdão nº 1058624, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 19.10.2017, DJe 13.11.2017; TJPA, Rec. 0812347-89.2024.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma Penal, j. 16.09.2025, DJNPA 24.09.2025; TJRS, AI 5232124-83.2025.8.21.7000, Relª Desª Marcia Kern, 2ª Câmara Criminal, j. 22.08.2025, DJERS 22.08.2025; TJMG, APCR 5011629-68.2024.8.13.0433, Relª Desª Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 18.06.2025, DJEMG 18.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002508-85.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAIS DE SOUZA, DEOCELES DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

p
or
Rosimélia Ramos Nogueira
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari
(
id.
15127059
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02v,
nos seguintes termos:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de maio de 2022, residente na Rodovia do Sol, nº 1232, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriram a medida protetiva deferida em favor de Rosimélia Ramos Nogueira.

Consta nos autos que a vítima possui medida protetiva deferida por este juízo em desfavor dos réus e que na data acima mencionada ambos a descumpriram.

Segundo foi apurado, os envolvidos residem num conjunto de imóveis que são objeto de disputa num inventário, sendo a vítima esposa de dos herdeiros e que o réu Deoceles também é herdeiro.

Assim, mesmo cientificados de que estavam proibidos por ordem judicial de manter qualquer tipo de contato com a vítima e de se aproximar dela, os réus praticaram vários atos descumprindo tal medida, tais como jogar cocô de cachorro na entrada da residência da vítima, cortar fios de equipamentos eletrônicos do marido da vítima, amedrontar os filhos da vítima que são autistas, proferir ofensas contra a vítima (“chucaveira, psicopata e desiquilibrada”), jogar brinquedos dos filhos da vítima que estão no quintal no lixo, filmar a vítima sem o consentimento dela e dar gargalhas, posicionar câmeras em direção à residência da vítima sem autorização dela.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari

julgou improcedente o pedido constante na denúncia, absolvendo os acusados
Thaís de Souza
e
Deoceles de Souza
das imputações do crime capitulado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, nos moldes do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal
.

Ao apresentar razões recursais no id.
15127067
, a vítima requer a condenação dos apelados nas sanções do art.
24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, é válido consignar que o juízo de origem, ao apreciar as provas acostadas aos autos, especialmente as declarações da vítima e de seu marido, ouvido na qualidade de informante, afastou a incidência da Lei Maria da Penha,
uma vez
que os fatos narrados na denúncia se deram em contexto de disputa patrimonial em decorrência de inventário, e, via de consequência, reconheceu a atipicidade da conduta imputada aos acusados. Além disso, foi consignado que tampouco foram delimitadas as circunstâncias e datas em que teriam ocorrido os fatos imputados aos acusados, o que também levaria à absolvição, pela incidência do
in dubio pro reo.

Nesse sentido, vejamos trecho da sentença recorrida:

“Em alegações finais o Ministério Público se manifestou pela não incidência das normas protetivas da Lei nº 11.340/06, diante da inexistência de relação de dependência emocional e financeira e violência doméstica e familiar em razão do gênero feminino.

A Lei Maria da Penha, partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente oprimida na nossa sociedade, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino das situações legais específicas elencadas pelo art. 5º da Lei 11.340/06.

Sobre a motivação de gênero, a incidência da Lei n.º 11.340/2006 reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. Traduzindo ainda mais para o simples, violência de gênero é quando o homem se acha acima e com mais poderio sobre a mulher e abusa do direito, fazendo dela uma reles, uma fraca e em decorrência disso, a mulher sobre as mais tristes agressões e violências (física, moral, sexual).

Verifica-se nos presentes autos que a ofendida afirmou, em Juízo, que seu esposo é quem

guarda relação de parentesco com os acusados e

que não depende economicamente de nenhum dos denunciados, bem como que os

desentendimentos

entre as partes surgiram após a abertura da ação de

inventário após

do falecimento do genitor do acusado Deoceles e de seu esposo Alexandro.

Dessa forma, a vítima esclareceu que os fatos narrados na denúncia não aconteceram no contexto de violência doméstica e familiar em razão do gênero, mas em decorrência de disputa patrimonial pela herança deixada pelo genitor do esposo da vítima e do acusado Deoceles.

A vítima foi clara ao dizer que logo após seu esposo Alexsander, irmão do acusado Deoceles, ser nomeado inventariante as desavenças se iniciarem tanto em relação a ela quanto em relação ao seu esposo. A vítima deixou claro que os acusados não aceitam o fato de seu esposo ter sido nomeado inventariante no processo de inventário, bem como não aceitam que o mesmo utilize o terreno comum, no qual estão edificadas as residências

das partes, para colocar eletrodomésticas para prestar serviços de refrigeração, o que gera conflitos e discussões entre as partes.

Assim, não restou demonstrada a relação de vulnerabilidade da vítima em detrimento dos denunciados e consequentemente não resta indícios da existência de violência doméstica contra mulher no caso em tela, mas, ao contrário, restou evidenciado a existência de desentendimentos em razão de disputa patrimonial após o falecimento do sogro da vítima.

Dessa forma, nos casos em que não se demonstra que a infração ocorreu devida à vulnerabilidade da ofendida ou em razão da sua condição de mulher relacionada ao gênero, entendo pela não aplicação da Lei nº 11.340/06. É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. 1) A Lei nº 11.340/06 não se aplica indistintamente a todas as situações de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sendo indispensável que o crime tenha tido motivação de gênero, caracterizada pela subjugação feminina.
2) No caso, os crimes não tiveram motivação de gênero. A violência foi dirigida inicialmente ao irmão do acusado, em razão da discussão sobre a venda de um lote, sendo que somente ao tentar apartar a briga entre eles a vítima, então cunhada do acusado, foi por ele agredida. 3) A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher fica restrita às hipóteses de aplicação da Lei nº 11.340/2006. 4) Preliminar acolhida para declarar a incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho e cassar a sentença condenatória, remetendo os autos a um dos Juizados Especiais Criminais de Sobradinho
. (Acórdão n. 1058624, Relator Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJe: 13/11/2017.)

Nesse sentido, acolho o requerimento do Ministério Público, ao tempo em que
afasto a incidência da Lei nº 11.340/06

no presente caso.

Lado outro, em não havendo incidência da Lei Maria da Penha, não há que se falar em descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que leva a conduta narrada na denúncia a se tornar atípica.

Ad argumentandum tantum, verifica-se dos autos que a denúncia relata que os acusados descumpriram medidas protetivas de urgência tendo jogado cocô de cachorro na porta da casa da vítima, cortado os fios de equipamentos eletrônicos do esposo da ofendida, proferido xingamentos contra a ofendida, jogado os brinquedos dos filhos da vítima no lixo, além de filmar a ofendida sem o consentimento dela.

Ouvida em Juízo, a vítima e o informante Alexsandro, seu esposo, esclareceram que as implicâncias dos réus iniciaram-se

em razão de

disputa patrimonial familiar pelo terreno deixado como herança pelo genitor do informante e do acusado Deoceles.

Entretanto, em nenhum momento, a ofendida e o informante souberam esclarecer as datas em que os possíveis descumprimentos ocorreram, relatando os fatos tanto na esfera policial quanto em Juízo

de forma genérica.

Assim, além de não haver a incidência da Lei Maria da Penha, há dúvidas desde a exordial

quanto a data em que os fatos teriam

ocorrido, o que autoriza um decreto absolutório em favor dos acusados em obediência ao princípio do in dúbio pro réu”.

Assim delimita
da a questão de
direito, no presente caso,
a questão controvertida reside em saber se a Lei Maria da Penha incide ao caso, o que afeta na tipicidade da conduta do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Ab initio,
ressalte-se que a referida lei se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Assim, a essa lei surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, a
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher quando vitimizada no seu
gênero feminino
. Sendo assim, encontra-se amparada pela norma toda violência no âmbito doméstico perpetrada contra a mulher, quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

Saliento, ainda, que “
a vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar é presumida
, visto que a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero. É dizer,
a assimetria entre homens e mulheres nas relações domésticas, familiares e afetivas é uma realidade social que a própria Lei Maria da Penha busca coibir
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.771.675; Proc. 2020/0263449-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 09/11/2021; DJE 23/11/2021)

Nesse ponto específico, calha salientar que a violência baseada no gênero revela-se como aquela praticada pelo homem contra a mulher, que denote uma concepção masculina de dominação social, propiciada por relações culturalmente desiguais entre os sexos, nas quais o masculino defina sua identidade social como
superior
à feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão.

Assentadas essas premissas, tem-se que o presente caso cuida de
apuração de crime de
descumprimento de medida protetiva
, praticado contra uma mulher pelo irmão de seu marido e a sobrinha dele, que residem no mesmo quintal em que o casal.

Nesse sentido, ao ser ouvida em juízo, a vítima destacou que as desavenças se iniciaram em decorrência da partilha da herança dos pais de seu esposo e foram se intensificando ao longo do tempo, especialmente após a abertura de inventário e a nomeação de seu esposo como inventariante. Vejamos:

“
Que Deocelis é cunhado da depoente e Thais é sobrinha do esposo da depoente; que a depoente tem muita lembrança desses fatos; que no terreno mora a depoente, o esposo, dois filhos e os acusados e os inquilinos deles; que é um terreno para quatro famílias; que em uma casa mora a depoente, o esposo e os dois filhos; que na outra casa, ao lado da porta da depoente, moram os acusados; que em cima mora o inquilino do acusado e na outra casa mora a inquilina da acusada; que a depoente pediu medidas protetivas de urgência porque a implicância dos acusados estava mexendo muito com o psicológico da depoente, chamando a depoente de demonia, de caveira; que a depoente tem dois filhos autistas e precisa estar bem para cuida deles; que a depoente precisava de medidas para ficar em faz; que a depoente não depende economicamente dos acusados; que o esposo da depoente trabalha no quintal mesmo; que tem uma disputa de inventário envolvendo o terreno e as casas; que o processo está correndo; que em um domingo a depoente chegou em casa com a família e os fios de energia estavam todos cortados; que a respeito dos brinquedos dos filhos é que o acusado não gosta dos brinquedos dos filhos como bicicleta, motoca fiquem no quintal; que isso vem ocorrendo desde o dia 22, quando o esposo da depoente foi nomeado inventariante; que as medidas protetivas foram deferidas em outubro de 2021; que de uns dois meses para cá tem diminuído as implicâncias, mas antes disso a depoente faltava pedir socorro; que a depoente entrou em depressão; que depois das medidas a implicância diminuiu, mas os acusados têm descumprido as medidas protetivas; que os acusados têm falado palavrões e palavras com a depoente; que a porta da casa da depoente é na frente da porta da casa dos acusados; que para entrar todos usam o mesmo portão; que os acusados não cumpriram as medidas; que a depoente procurou a delegacia por causa dos xingamentos e bagunça dos acusados; que os acusados têm como sair do imóvel porque a renda deles vem de aluguel de outras casas; que a depoente e a família não tem como sair do local; que não chegaram a fazer acordo de vizinhança; que não é verdade que a depoente fez ligação clandestina de energia e água; que a depoente não tem como ficar anotando o dia e a hora em que os fatos acontecem; que foi em um domingo que o acusado cortou a fiação elétrica da sua casa; que a depoente não sabe qual foi a data, mas sabe que foi em um domingo de tarde, por volta de 16:00 horas; que a depoente não tem como precisar as datas e horários dos fatos; que o acusado é caminhoneiro; que as vezes o acusado passa dois meses em casa; que existe o inventário onde o marido da depoente e os acusados são interessados; que a situação do inventário está sendo resolvida; que a depoente é casada com Alexsandro Ferreira Souza; que Alexsandro é tio de Thais e irmão de Deocelis; que quem faleceu foi o pai do esposo da depoente e deixou esse imóvel onde mora a família da depoente e os acusados; que o sogro da depoente faleceu no final de maio há 04 anos; que o filho da depoente está fazendo 15 anos e tem 15 anos que a depoente mora nesse local; que o acusado passou a morar lá depois que se separou da mulher dele; que a acusada passou a morar no quintal antes da morte do avô; que o desentendimento começou pela parte dos acusados porque eles queriam tirar o marido da depoente do quintal alegando que ele não teria direito a ficar ali e porque a Juíza nomeou o esposo da depoente como inventariante; que esse foi o motivo pelo qual iniciou toda a problemática entre as partes; que os acusados não gostam da depoente; que o marido da depoente não é de confusão; que o marido da depoente é muito quieto; que a medida protetiva a depoente pediu por causa da agressão; que a depoente e o marido conversam sobre os fatos e decidiram que a depoente tinha que ter uma medida antes que algo de ruim acontecesse com a depoente; que antes da morte do sogro, a depoente vivia não como hoje; que a depoente ajudava muito o sogro; que o acusado entrou como tutor do pai e por isso ele queria dar ordem no quintal; que antes mesmo do falecimento do sogro da depoente já tinha um desentendimento entre o acusado e o marido da depoente por conta do marido da depoente usar o quintal para trabalhar com refrigeração; que a acusada também não gostava; que nisso o pai do marido da depoente estava vivo, porém acamado e não entendia mais nada; que a depoente não depende financeiramente dos acusados; que antes do falecimento do sogro da depoente o acusado não morava no quintal; que o fio quem cortou foi o acusado e o tio dele Joel; que a acusada era mais das outas implicâncias da geladeira e coisas do esposo da depoente; que a acusada cortava objetos do esposo da depoente que estavam ali para ele fazer o conserto; que isso era feito pela acusada porque na hora o acusado não estava presente; que o acusado e o tio Joel que cortaram os fios da parede que leva energia para dentro de casa; que bem antes do acusado ser tutor do sogro da depoente possuíam uma boa relação; que depois que ele passou a ser tutor é que tiveram problemas porque o acusado passou a fazer colocações sobre o uso do quintal” [...].

Em sentido semelhante foi o depoimento do informante
Alex
sa
ndro Ferreira de Souza,
marido da vítima:

“
Que Deocelis é irmão da depoente e Thais é sobrinha do depoente; que Rosimélia é esposa do depoente; que moram todos no mesmo quintal; que a acusada caça muita encrenca; que tudo é motivo de perseguição; que a esposa do depoente não depende economicamente dos acusados; que a acusada sempre aprontou com o depoente; que a esposa do depoente entrou com pedido de medidas protetivas porque a acusada fica a perseguindo e implicando com seus filhos; que o inventário não foi resolvido porque o acusado quer a parte maior para ele; que a acusada é implicante; que estão tentando resolver o inventário na justiça já há três anos; que em parte os problemas entre o depoente, a esposa e os acusados começaram depois do falecimento do pai do depoente; que já tem muito tempo que os acusados jogaram coco de cachorro na porta da casa do depoente, que salvo engano foi em maio de 2022; que o corte dos fios da casa do depoente também foi nessa época; que o depoente não fica guardando a data e horário dos fatos; que os acusados já xingaram a esposa do depoente diversas vezes, mas o depoente não anotou a data e nem horário, mas foi tudo nesse período de 2022; que o depoente não fez gato de água e nem de energia na casa do acusado; que pelo que o depoente ficou sabendo que quem fez gato de água foi o acusado no relógio do depoente; que o acusado é motorista; que o acusado vem em casa uma vez por mês ou de três em três meses, depende muito; que o pai do depoente faleceu já tem uns três anos, mas o depoente não está lembrando a data; que o pai do depoente faleceu antes de maio de 2022; que quando o pai do depoente era vivo o depoente e o acusado se davam bem antes, a

muitos anos atrás; que hoje não se dão bem mais porque o acusado quer a maior parte do terreno que o pai deixou de herança ; que antes do falecimento do pai o depoente já não estava conversando com o acusado por causa dessa “brigaiada” toda entre ele e a esposa do depoente; que o acusado era tutor do pai do depoente; que o acusado não esquentava a cabeça do acusado ser tutor do pai; que a questão hoje é porque o acusado administra o valor do aluguel eu depoente é só inventariante e paga o IPTU; que a briga é entre os acusados e a esposa da depoente; que o imóvel não tem nada a ver com isso; que essa briga toda da acusada já começou a

muito tempo atrás quando a acusada furou o congelador da geladeira do depoente; que o desentendimento começou quanto a acusada danificou esse bem do depoente; que o acusado está sempre ao lado da acusada” [...].

Dessa forma, da análise da prova oral acostada aos autos, conquanto exista uma relação familiar entre a vítima e os acusados, tem-se que as desavenças narradas na denúncia dizem respeito à disputa de ordem patrimonial, tanto em relação à vítima quanto a seu marido, o que, por certo, afasta a incidência da Lei nº 11.340/2006 ao presente caso, diante da ausência de fatos praticados em decorrência do gênero da vítima.

Em casos análogos ao presente, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (
LEI Nº 11.340
/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE REVOGAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.550/2023.
ART. 40-A
DA
LEI Nº 11.340
/2006. REQUISITO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO MANTIDO. CONFLITO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra a r. Sentença que revogou as medidas protetivas de urgência. A defesa pleiteia a reforma da

decisão, sustentando, em síntese: A) que as alterações da

Lei

nº 14.550/2023 tornaram desnecessária a análise da

motivação de gênero, focando apenas no risco à vítima; b) a necessidade de manutenção das medidas pelo risco concreto; c) a implementação de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em verificar se as recentes alterações na Lei

Maria

da

penha, notadamente o art. 40-a, afastaram a necessidade de comprovação de violência baseada no gênero para a aplicação do microssistema protetivo e, consequentemente, se a disputa

patrimonial

entre as partes justifica a manutenção das medidas protetivas e demais pleitos acessórios. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a aplicação da

Lei

Maria

da

penha

exige que a violência seja praticada contra a mulher em razão de sua condição de gênero. As inovações trazidas pela Lei

nº 14.550/2023, ao incluírem o art. 40-a, visaram reforçar que, uma vez caracterizada a violência de gênero, no âmbito do art. 5º, a causa ou motivação específica do ato (ciúmes, álcool, disputa

patrimonial) não afasta a incidência da

Lei, mas não eliminaram a natureza da

violência de gênero como requisito fundamental.
4. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o cerne do conflito não é a subjugação da

apelante por sua condição de mulher, mas sim uma nítida disputa

de natureza patrimonial. As ameaças são um desdobramento dessa lide, que deve ser dirimida no juízo cível. A ausência do requisito da

"violência de gênero" afasta a competência da

vara especializada.
5. Uma vez afastada a aplicação da

Lei nº 11.340
/2006 ao caso, por incompetência material, restam logicamente prejudicados os pedidos acessórios que dela dependem, como a fixação de prazo de duração, a implementação de mecanismos de monitoramento e a antecipação de tutela recursal, pois todos pressupõem a validade da

incidência da

Lei

Especial. lV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, em consonância com o parecer ministerial. Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340
/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, apelação criminal 0025893-85.2022.8.17.2810; TJ-BA, conflito de jurisdição 8010688-30.2024.8.05.0000; TJ-MT, conflito de jurisdição 10125092620248110000.
(TJPA; Rec 0812347-89.2024.8.14.0401; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima; Julg 16/09/2025; DJNPA 24/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DE ORDEM PATRIMONIAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento, conhecido como
habeas corpus
, interposto contra decisão que determinou medidas protetivas de urgência, proibindo as pacientes de se aproximarem a menos de 10 metros da

ofendida, embora residam no mesmo terreno, o que tornaria impraticável o cumprimento da

medida. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a aplicabilidade da

Lei

Maria

da

penha

ao caso concreto; (II) a possibilidade de afastamento da

exigência de distância mínima entre as partes, mantendo-se apenas a proibição de contato direto. III. Razões de decidir:1. A jurisprudência firmou posição no sentido do cabimento de
habeas corpus

contra decisões que impõem medidas protetivas de urgência, mesmo quando não se discute a regularidade de eventual segregação cautelar. 2. A convenção de Belém do Pará e a Lei

Maria

da

penha

definem a violência contra a mulher como ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher.
3. No caso em exame, as agressões supostamente praticadas não decorreram de relação de dominação ou discriminação de gênero, mas de disputa

patrimonial

relativa a inventário, atingindo indistintamente tanto o ex-companheiro, quanto a ofendida. 4. A motivação não esteve fundada em opressão de gênero, mas em conflito familiar de ordem patrimonial, tornando inadequada a aplicação da

Lei

Maria

da

penha

ao caso concreto. 5. O afastamento da

competência da

vara especializada de violência doméstica não implica ausência de proteção à vítima, pois eventuais medidas protetivas ou cautelares podem ser avaliadas pelo juízo competente.
lV. Dispositivo e tese:1. Recurso não conhecido, por prejudicado, com remessa ao juízo competente. Tese de julgamento: 1. A Lei

Maria

da

penha

não se aplica a conflitos familiares de ordem patrimonial

quando ausente a motivação baseada em opressão de gênero, devendo o caso ser remetido ao juízo competente para avaliação de eventuais medidas protetivas. -----------dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340
/06, art. 5º; ritjrs, art. 206, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJRS,
habeas corpus

criminal, nº 52794484020238217000, segunda câmara criminal, Rel. Márcia kern, j. 25-09-2023; TJRS,
habeas corpus

criminal, nº 50996401220228217000, segunda câmara criminal, Rel. José Antônio cidade pitrez, j. 28-07-2022.
(TJRS; AI 5232124-83.2025.8.21.7000; Dom Pedrito; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS POSTULADAS E DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DECORRENTE DO GÊNERO OU DE OPRESSÃO À MULHER NÃO DEMOSTRADA. 1. Diante da

natureza penal das medidas protetivas de urgência, embora o feito deva ser processado conforme a sistemática do Código de Processo Civil, as custas processuais devem cobradas ao final.
2. Para a incidência da

Lei

Maria

da

Penha

não basta que tenha havido desentendimento no círculo familiar, havendo na Lei

Especial a exigência de que a violência praticada tenha por motivação a opressão ao gênero, situação que decorre, sempre, de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da

ofendida para com o sujeito ativo.
3. Na espécie, ainda que a vítima seja mulher, os elementos dos autos sugerem que, no caso concreto, não se está diante de caso de violência decorrente do gênero ou de opressão à mulher e sim desentendimento relativo à disputa

patrimonial, não se justificando a incidência da

Lei

Maria

da

Penha.
(TJMG; APCR 5011629-68.2024.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 18/06/2025; DJEMG 18/06/2025).

Dessa forma, considerando que os fatos apurados nos autos não foram motivados por opressão de gênero, não há dúvida quanto à ausência de incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto.

Com o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006 ao presente caso, reputo ser acertada a conclusão da sentença no sentido de que as condutas narradas na exordial não se amoldam ao crime disposto no art. 24-A, da referida lei.

De outro lado, apesar de entender que as condutas narradas poderiam, em tese, amoldar-se ao crime de perseguição, previsto no art. 147-A, do Código Penal, o que poderia levar à aplicação da
emendatio libelli,
no presente caso, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, os relatos da vítima e do informante não trazem elementos suficientes à caracterização do referido crime,
uma vez que não delimitam as datas e circunstâncias em que se deram as condutas narradas na exordial.

Dessa forma, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
deixo de proceder
a

emendatio libelli,
e mantenho a absolvição dos apelados, com fundamento no
art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da vítima, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)